Tribunal: TJMT
Processo: 1010454-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1010454-44.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
VISTOS,
Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.755/2018, de Primavera do Leste/MT, de 03/10/2018, que “dispõe sobre a instituição, organização e funcionamento da Procuradoria-Geral do Município, conforme estabelecido no art. 4o do ato das disposições organizacionais transitórias da lei orgânica municipal e dá outras providências”.
Sustenta que a mencionada lei deve ser declarada inconstitucional porque “afronta à regra constitucional de admissão no serviço público por meio de concurso e aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, que devem nortear a Administração Pública (art. 129, incisos I e II, e art. 136, ambos da Constituição Estadual c/c artigo 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal).”.
Postula a concessão da medida cautelar para suspender a vigência do referido diploma municipal, até o julgamento definitivo da demanda.
Não obstante os relevantes argumentos aduzidos pelo autor da presente ação, observo que a lei está em vigor há quase 2 [dois] anos, não restando caracterizada a “excepcional urgência” que autorize o deferimento da medida cautelar “sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado” [art. 10, § 3o, da Lei n. 9.868/99].
Diante do exposto, consoante prevê o art. 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, determino a intimação da Câmara Municipal de Primavera do Leste para prestar informações.
Em seguida, ouça-se o Procurador-Geral do Município e o Procurador-Geral de Justiça [art. 10, § 1o, da Lei n. 9.868/99]
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.